Tribunal: TJBA
Processo: 8001911-67.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001911-67.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEISSE MARA SOUZA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DO BRUMADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INCONFORMISMO DA DPE. CABIMENTO. CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O artigo 6º, II, da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II – Todavia, a ressalva posta no referido diploma legal, refere-se tão somente à parte condenada que integra o próprio ente público que instituiu e organizou a Defensoria Pública, qual seja, o Estado da Bahia, raciocínio não é aplicável em relação ao Município, sendo devida a condenação.

APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001911-67.2018.8.05.0032
, tendo como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA